Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717061-63.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAITE CRIVELARO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: NAIRA CAMPOS CRIVELARO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MAITE CRIVELARO REPRESENTANTE LEGAL: NAIRA CAMPOS CRIVELARO DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Maite Crivelado e por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta pela primeira apelante em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré: a) a custear o tratamento de saúde de que necessita a autora, indicada por sua médica assistente; e b) a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (ID no 37833965). 2. A apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil não comprovou o recolhimento do preparo, pois o comprovante de pagamento (ID no 37833999) não se refere à guia de recolhimento de ID no 37833998. 3. Intime-se a ré/segunda apelante, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo inerente ao recurso até a data de sua interposição, ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO